Tribunal: TJMT
Processo: 1085152-76.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085152-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONIELSON SOUZA DIAS - CPF: 041.996.741-95 (RECORRENTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), AME DIGITAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 32.778.350/0003-31 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1085152-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1085152-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ame Digital Brasil Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido
:
Jonielson Souza Dias.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela instituição financeira contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão da abertura fraudulenta de conta bancária; (ii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A comprovação da fraude na abertura da conta, somada à ausência de demonstração pela instituição financeira de que adotou medidas adequadas de segurança, caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar.

5.

O valor da indenização a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária quando não comprova a adoção de medidas de segurança eficazes.

2.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso nº 1001091-72.2021.8.11.0008, Relator Marcos Regenold Fernandes, julgado em 28 de março de 2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso nº 1066308-78.2024.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 1º de abril de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1085152-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1085152-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ame Digital Brasil Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido
:
Jonielson Souza Dias.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por

Ame Digital Brasil Instituição de Pagamento Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença: (Id.

277495961):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenou o banco recorrente ao

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 277495965): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e/ou a redução do valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1085152-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1085152-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ame Digital Brasil Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido
:
Jonielson Souza Dias.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida na presente ação de
Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial o autor alega ter recebido ligação de pessoa desconhecida, a qual o informou ter sido vítima de um golpe, ocasião em que o pagamento foi repassado para conta corrente em nome do recorrente.

Relata que seu nome foi exposto no site “reclame aqui”, sendo acusado de prática de golpe, tendo em vista que um terceiro abriu conta corrente sem seu nome junto à instituição financeira recorrida.

Em contraponto, a empresa recorrida defende a i
mprocedência da ação, uma vez que realizou todos os procedimentos de segurança devidos, não
devendo ser responsabilizada por atitudes de terceiros.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A
instituição responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.
Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a instituição financeira responder pelos danos causados, uma vez que inerente ao risco da atividade econômica.

Logo, demonstrada a fraude na abertura da conta bancária do recorrente, considerando que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

É nesse sentido o entendimento deste colegiado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS AGENTES ENVOLVIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais proposta por Auto Posto Bugrense Ltda. contra Banco Arbi S/A e Pagseguro Internet Ltda., em razão da abertura de contas bancárias fraudulentas e redirecionamento indevido de recebíveis, resultando em prejuízo de R$ 106.876,03.

Sentença de primeiro grau declarou a nulidade das operações e condenou solidariamente os requeridos ao ressarcimento dos danos materiais.

II. Questão em discussão3. Verificar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela abertura de contas fraudulentas e movimentação indevida de valores.4. Determinar se a indenização fixada está adequada aos danos sofridos pelo autor.5. Avaliar a pretensão do autor em ver reconhecida a má-fé e a ausência de boa-fé objetiva das rés, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. O Banco Arbi S/A falhou ao permitir a abertura de conta bancária mediante apresentação de documentos falsificados, contribuindo para a consumação da fraude.

8. A Pagseguro Internet Ltda., embora tenha identificado a fraude e bloqueado os valores, permitiu a abertura de conta sem as devidas cautelas, não se eximindo de responsabilidade.

9. A responsabilidade solidária entre os agentes financeiros decorre do risco do empreendimento e da falha na prestação dos serviços.10. A majoração dos honorários advocatícios foi reconhecida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação desprovidos. 12. Tese de julgamento: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da abertura de contas fraudulentas e movimentações irregulares, sendo cabível a responsabilidade solidária entre os agentes envolvidos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14 e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, Súmula 479.

(N.U 1001091-72.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)
”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 810,28 (oitocentos e dez reais e vinte e oito centavos), a título de indenização por dano material, determinando, ainda, o encerramento da conta bancária vinculada ao CNPJ do recorrido no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A sentença reconheceu, ainda, a ilegitimidade ativa de um dos autores e extinguiu o feito sem julgamento do mérito quanto à Pessoa Física, mantendo no polo ativo a Pessoa Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao permitir a abertura indevida de conta bancária; (ii) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da abertura da conta; e (iii) determinar se a indenização por danos materiais é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O ônus da prova da regularidade da contratação cabe ao fornecedor do serviço, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), o que não foi cumprido no caso concreto.

A ausência de documentos comprobatórios da abertura da conta, como contrato assinado, documentos pessoais do titular e registros de movimentações anteriores, reforça a inexistência de vínculo entre o recorrido e a conta bancária.

Prints de tela e extrato bancário apresentados pela recorrente não constituem prova suficiente para afastar a alegação de falha na prestação do serviço.

A manutenção da conta bancária em nome do recorrido, sem sua anuência e sem movimentação bancária anterior ao litígio, configura falha na prestação do serviço, justificando a indenização por dano material e a determinação do encerramento da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira tem o dever de demonstrar a regularidade da abertura de conta bancária, sendo insuficiente a mera alegação de que o cadastro foi realizado corretamente.

A ausência de prova documental inequívoca da contratação legitima o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A manutenção indevida de conta bancária em nome de terceiro configura defeito na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso nº 1002165-20.2019.811.0013, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 24.06.2021; TJ-MT, Apelação nº 1004230-84.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024.

(N.U 1066308-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)
”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

A instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados, considerando que não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00 - quatro mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025